Tribunal: TJDFT
Processo: 0702632-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUO DE INSULINA (SICI) MINIMED. TEMA 06 E 1.234 DO STF. REQUISITOS COMPROVADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Caso em exame
· Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de bomba de insulina e insumos a criança portadora de diabetes mellitus tipo 1, diante da ineficácia do tratamento disponibilizado pelo SUS.
II. Questão em discussão
· A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para o fornecimento judicial de tratamento médico não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA.
III. Razões de decidir
· O Supremo Tribunal Federal julgou os RE’s 566471 e 1366243, sob o rito da Repercussão Geral – Temas 06 e 1.234 e pacificou a discussão relativa aos parâmetros aplicáveis às ações cujo objeto envolva a obrigação de fornecer medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, mas devidamente registrados perante a ANVISA.
· A análise jurisdicional de ato administrativo que nega fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS limita-se à verificação da legalidade do procedimento e do ato de não incorporação, sem adentrar no mérito administrativo. Excepcionalmente, é possível a concessão judicial de fornecimento de medicamento não incorporado no SUS, desde que registrado na ANVISA e observada, cumulativamente, as seguintes exigências: (i) negativa do fornecimento do medicamento por meio da via administrativa; (ii) ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec); (iii) impossibilidade de substituição do tratamento por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (iv) comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento, com base em evidências (isto é, ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise); (v) imprescindibilidade clínica do tratamento, não bastando apenas a prescrição médica; e, (vi) a incapacidade financeira do paciente.; (ii) cabe à parte autora da ação comprovar, com base na medicina baseada em evidências, a segurança e eficácia do medicamento, não sendo suficiente a mera prescrição médica.
· No caso, atendidos requisitos definidos pela Suprema Corte (Temas 06 e 1.234), cabível a condenação do Distrito Federal ao fornecimento dispositivo medicamentoso registrado na ANVISA, mas não padronizado, prescrito à parte autora.

IV. Dispositivo e tese
· Recurso conhecido e desprovido.
· Tese de julgamento: “É possível a concessão judicial de tratamento médico não padronizado pelo SUS, desde que registrado na ANVISA, quando comprovados, de forma cumulativa, a negativa administrativa, a incapacidade financeira do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo sistema público de saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 487, I, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234); TJDFT, Acórdão 1952431, 7a Turma Cível, j. 04.12.2024.